Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA PURGAR A MORA E CONTESTAR OCORRE DEPOIS DO CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. ART. 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.

1. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, prevê em seu art. 3o, que após o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado, será contado o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor efetuar o pagamento da dívida e evitar a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, assim como o prazo de 15 (quinze) dias para contestar

2. Recurso não provido. Decisão mantida.